Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752005-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN AGRAVADO: NORIVAL JULIO COELHO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Augusto Brockmann contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial promovida em face de Norival Júlio Coelho Filho, processo autuado sob o no 0736562-89.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa no SisbaJud automaticamente reiterada (teimosinha). Preparo em ID 54184149-54184150. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator